Tribunal: TJSP
Processo: 2049936-28.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ESTABELECIMENTOS SITUADOS À BEIRA DE ESTRADA – PRIMEIRA IMPETRANTE POSTO DE COMBUSTÍVEL E SEGUNDA IMPETRANTE EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO – QUARENTENA – DECRETOS ESTADUAIS No 64.881/2020, 64.994/2020 E 65.545/2021 – INSTITUIÇÃO DA FASE VERMELHA DO 'PLANO SÃO PAULO' NO PERÍODO DE 6 A 19 DE MARÇO DE 2021 – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA EM RELAÇÃO À

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – ESTABELECIMENTOS SITUADOS À BEIRA DE ESTRADA – PRIMEIRA IMPETRANTE POSTO DE COMBUSTÍVEL E SEGUNDA IMPETRANTE EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO – QUARENTENA – DECRETOS ESTADUAIS No 64.881/2020, 64.994/2020 E 65.545/2021 – INSTITUIÇÃO DA FASE VERMELHA DO 'PLANO SÃO PAULO' NO PERÍODO DE 6 A 19 DE MARÇO DE 2021 – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA EM RELAÇÃO À PRIMEIRA IMPETRANTE, POSTO DE COMBUSTÍVEL, POR DESEMPENHAR ATIVIDADE NITIDAMENTE ESSENCIAL, EXPRESSAMENTE EXCEPCIONADA DAS RESTRIÇÕES NORMATIVAS – EXTINÇÃO DO FEITO, QUANTO A ELA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – IMPETRAÇÃO CONTRA 'LEI EM TESE' (SÚMULA No 266 DO C. STF) – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ATOS NORMATIVOS DE EFEITOS CONCRETOS NA ESFERA INDIVIDUAL DA IMPETRANTE – MÉRITO – ESSENCIALIDADE DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA SEGUNDA IMPETRANTE RECONHECIDA – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 3o, §1o, INCISO XLIV, E §2o, DO DECRETO FEDERAL No 10.282/2020, BEM COMO ARTIGO 1o, INCISO XVIII, DA PORTARIA No 116/2020 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – REMISSÃO ÀS ATIVIDADES ESSENCIAIS PREVISTA NO ARTIGO 2o, §1o, ITEM 6, DO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 – PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL – SEGURANÇA CONCEDIDA, COM OBSERVAÇÃO.